Tribunal: STF
Processo: AI 370999
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DECISÃO: FUNDAMENTAÇÃO. C.F.,
ART. 93, IX.
        I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, se não  é
indicado, com precisão, o dispositivo constitucional supostamente
violado pelo acórdão recorrido. Precedentes.
        II. - Inocorrência da alegada ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
        III. - Agravo regimental improvido.